Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0707420-51.2021.8.07.0020 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça requerida pela autora-apelante, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. A propósito, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, são necessárias informações acerca da movimentação da empresa, dos livros contábeis, balanço patrimonial atualizado ou outro documento hábil. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, do CPC, à autora-apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator